Tribunal: TJBA
Processo: 8014003-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014003-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CALIFORNIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI Advogado(s): GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento, no qual se discutia a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para antecipação de tutela, em demanda que envolvia sanção administrativa aplicada pelo PROCON. O embargante alegou existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração se destinam à correção de vícios formais do julgado, não podendo ser utilizados como meio de rediscutir matéria já decidida. 4. A leitura do acórdão embargado revela que não há omissão, contradição ou obscuridade, tendo o colegiado se limitado à análise dos requisitos do art. 300 do CPC, sem adentrar no mérito da demanda, o que é compatível com os limites do agravo de instrumento. 5. A alegação de nulidade do processo administrativo por ausência de dupla vista exigiria incursão no mérito da ação originária, competência do juízo singular, nos termos do § 1º do art. 38-A do Decreto 2.181/97. 6. A superveniência de julgamento de mérito do recurso principal acarreta a perda de objeto do agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória, sendo inadequada a rediscussão de seu conteúdo por meio de embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo limitar-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão ou contradição em acórdão que, no julgamento de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença dos requisitos para concessão de tutela provisória, preservando ao juízo de origem a apreciação do mérito da causa. 3. A superveniência do julgamento de mérito do recurso principal torna prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 300; Decreto 2.181/97, art. 38-A, § 1º. Jurisprudência relevante citada: Não consta citação expressa de precedentes no acórdão analisado. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do agravo de instrumento n. 8014003-66.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante CALIFORNIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI e embargado o Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator 05